Tribunal: TJSP
Processo: 2032725-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Desistência da ação homologada em face de dois corréus – Honorária arbitrada, segundo prudente apreciação equitativa, em R$2.000,00 – Insurgência dos demandados excluídos da lide ao fundamento de que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa (R$250.611,62) atualizado – Alegação procedente – Exegese do art. 85, § 2o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Desistência da ação homologada em face de dois corréus – Honorária arbitrada, segundo prudente apreciação equitativa, em R$2.000,00 – Insurgência dos demandados excluídos da lide ao fundamento de que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa (R$250.611,62) atualizado – Alegação procedente – Exegese do art. 85, § 2o, do CPC – Precedente do C. STJ (REsp no 1.746.072-PR) – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032725-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALTAIR MARINHO PREVIATO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41543
AGRV. No: 2032725-13.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente (4a V. Cív.)
AGVTES.: Altair Marinho Praviato e Claudia Regina Pizaia Previato
(Réus excluídos da lide)
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (A)
INTERDAS.: SP Pontes Papéis Ltda. e Lindalva dos Santos (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória

Desistência da ação homologada em face de dois corréus
Honorária arbitrada, segundo prudente apreciação equitativa,
em R$2.000,00 Insurgência dos demandados excluídos da
lide ao fundamento de que os honorários devem ser arbitrados
entre 10% a 20% do valor da causa (R$250.611,62)
atualizado Alegação procedente Exegese do art. 85, § 2o, do
CPC Precedente do C. STJ (REsp no 1.746.072-PR) Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Altair Marinho Praviato e Claudia Regina Pizaia Previato, em ação
monitória (contrato de abertura de crédito pactuado em 04.12.2012 no
valor de R$200.000,00, fls. 01/05 e 63/100 dos autos originários)
movida por Banco do Brasil S.A. em face dos ora agravantes e SP
Pontes Papéis Ltda. e Lindalva dos Santos, contra r. decisões de fls. 260
e 304 dos autos de origem, pelas quais, dentre outras providências,
homologou-se o pedido de desistência da ação formulado pelo autor em
face dos réus-agravantes e arbitrou-se verba honorária, segundo
prudente apreciação equitativa, em R$2.000,00.
Alegam os réus excluídos da lide, em resumo, que os
honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual equivalente
a 10% a 20% do valor da causa (R$250.611,62, fls. 05 dos autos
originários) atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil (fls. 01/16).
Processada a insurgência no efeito próprio (não
houve pedido de efeito suspensivo/ativo), dispensaram-se informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 24) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 31/32).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Trata-se de ação monitória proposta pelo banco
agravado em face de SP Pontes Papéis Ltda., Altair Marinho Previato,
Claudia Regina Pizaia Previato, Vladimir de Moraes Pontes e Lindalva
dos Santos com o objetivo de condenar os réus ao pagamento de
R$250.611,62 (fls. 01/05 e 63/118 dos autos de origem).
Os corréus-agravantes, Altair Marinho Previato e
Claudia Regina Pizaia Previato, ofertaram embargos monitórios (fls.
188/216 daqueles autos) e sobreveio impugnação ofertada pelo autor-
agravado suscitando a procedência da ação tal como consta do pleito
inicial (fls. 236/245 daqueles autos).
Ato contínuo e sem maiores justificativas, o banco
agravado requereu a “exclusão” dos agravantes do polo passivo da lide
(fls. 251 dos autos originários), oportunidade em que o MM. Juízo
singular homologou o pedido de desistência e arbitrou verba honorária
em favor dos agravantes, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$2.000,00 (fls. 260 e 304 daqueles autos).
Entretanto, ressalvada a posição do douto Juízo a
quo, o feito merecia outro desfecho.
De feito, a propensão deste Relator foi seguir o
entendimento de que se há a possibilidade de fixar os honorários
advocatícios segundo prudente apreciação equitativa nas hipóteses em
que o valor da causa é muito baixo, com o escopo de impedir o
arbitramento em valor ínfimo e consequente aviltamento do trabalho do
causídico, também seria igualmente possível a estimativa, sob o mesmo
critério, para reduzi-lo nas hipóteses em que o valor da causa for muito
alto ou quando o desfecho do processo ocorrer logo no início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propositura (poucos atos processuais demandam menos trabalho dos
advogados representantes), de modo a não supervalorizar o trabalho do
causídico, especialmente se o montante a ser arbitrado, em caso de
observância da regra geral, importar em risco de abalar o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade e os próprios critérios previstos nos
incisos I a IV do § 2° do art. 85.
Entretanto, não é esse o entendimento que vem
prevalecendo no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se
observa da ementa abaixo transcrita.
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência
de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o
do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp
no 1.746.072-PR, Segunda Seção, J. 13.02.2016, DJe 29.03.2019, Rel.
Min. RAUL ARAÚJO).
Resta, pois, a observância do entendimento fulcrado
no Egrégio Tribunal da Cidadania no sentido de ser observada, de
forma incondicional, o art. 85, § 2o, do CPC, que assim dispõe:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Desse modo, levando-se em consideração o valor
certo atribuído à causa (R$250.611,62, fls. 05 dos autos originários),
impõe-se arbitrar a verba honorária em favor dos agravantes em 10%
dessa base de cálculo.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
arbitrar a verba honorária em favor dos agravantes em 10% do valor da
causa (R$250.611,62) atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45133
Agravo de Instrumento no 2032725-13.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Altair Marinho Previato
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Claudia Regina Pizaia Previato
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, a decisão de fls. 260 dos
autos principais, tão somente homologou a desistência da
demanda, e assim a fixação dos honorários com base no valor da
execução, ( correspondente à R$ 250.611,62 em maio de 2017 )
resultaria em valor excessivo, tornando viável o arbitramento por
equidade.
Deve-se destacar o voto proferido pela eminente
Ministra Nancy Andrighi no supra referido Recurso Especial
1.746072-Pr , no qual a eminente julgadora , salientou que a
expressão “inestimável proveito econômico”, utilizada no artigo
85, parágrafo 8o do CPC, aplica-se tanto para as causas de
pequeno valor, como nas causas em que o valor é bastante
elevado, não sendo, pois, vedada a aplicação do critério da
equidade, nas hipóteses em que o valor da causa seja alto.
Portanto,
pelo
meu
voto,
dava
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, tão somente, para majorar os honorários
fixados para o patamar de R$ 10.000,00, com correção do
ajuizamento.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
12559487
7
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12A3037B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032725-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.